Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-81.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-81.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (EMBARGANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), VILBER STEIN - CPF: 876.665.028-34 (EMBARGADO), SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN - CPF: 009.745.238-60 (EMBARGADO), ARGENZIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 60.684.487/0001-09 (EMBARGADO), VILBER STEIN - CPF: 876.665.028-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN - CPF: 009.745.238-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Usucapião, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da substituição integral do polo passivo após a instrução processual.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto à possibilidade de regularização do polo passivo, à aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, bem como acerca da alegada inexistência de prejuízo ao contraditório.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo que a substituição integral do polo passivo, após o desenvolvimento da instrução processual, configura alteração subjetiva substancial da demanda, incompatível com a estabilidade da relação processual e com o devido processo legal.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente à formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados no acórdão, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária
e manteve
a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O embargante alega que o
aresto
deixou de enfrentar argumentos relativos à utilização de estudo cadastral oficial do INTERMAT, à possibilidade de regularização do polo passivo sem alteração do pedido ou da causa de pedir, bem como à incidência dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Aduz, ainda, contradição entre a alegada estabilização da relação processual e a afirmação de inexistência de triangularização processual.

Requer o prequestionamento dos arts. 4º, 6º, 10, 329, 338, 485, VI, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente as teses relativas à utilização de documentação oficial do INTERMAT, à possibilidade de regularização do polo passivo sem alteração da causa de pedir e do pedido, bem como à incidência dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, o acórdão embargado apreciou expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando, de forma clara, que:

“Contudo, essa substituição, de forma integral, do polo passivo, como verificada nos autos, não se confunde com mera correção ou inclusão pontual de réu, mas configura verdadeira alteração subjetiva substancial da demanda, o que compromete a estabilidade da relação processual.”

Também restou expressamente consignado:

“Ainda que o apelante alegue desconhecimento inicial acerca da ilegitimidade passiva, verifica-se que a demanda foi proposta com base em elementos que, embora oriundos de órgão oficial, não afastam o dever da parte autora de diligenciar adequadamente quanto à correta identificação do sujeito passivo da relação jurídica.”

E mais:

“
Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a flexibilização irrestrita das regras
processuais, especialmente quando verificada alteração estrutural da demanda.”

Como se observa, o acórdão enfrentou os fundamentos necessários à solução da controvérsia, concluindo, motivadamente, pela impossibilidade de substituição integral do polo passivo após o desenvolvimento da instrução processual.

A pretensão do embargante, em verdade, consiste em rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento jurisdicional favorável às suas teses, providência incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Não há contradição interna no julgado pelo fato de o acórdão mencionar a estabilização da relação processual e, ao final, consignar a inexistência de triangularização processual para fins de honorários recursais. Trata-se de fundamentos distintos, utilizados em contextos diversos, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica apta a ensejar aclaramento.

Do mesmo modo,
não há
omissão quanto aos precedentes invocados ou à tese de manutenção do pedido e da causa de pedir, pois o acórdão foi expresso ao reconhecer que a substituição integral do polo passivo configurou alteração subjetiva substancial da demanda, suficiente para inviabilizar o prosseguimento do feito.

Quanto ao pedido de prequestionamento, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para compelir o órgão julgador a manifestar-se sobre dispositivos legais ou constitucionais quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026